Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-72.2021.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000437-72.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.483.461-01 (APELANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DELMIR LUIZ RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 983.624.961-34 (APELANTE), MARISTELA DA SILVA DE MELLO - CPF: 074.072.141-07 (APELANTE), ROSICLEIA CAMILO DA SILVA - CPF: 020.213.361-31 (APELANTE), MARTA MARIA GOUVEA - CPF: 650.983.151-15 (APELANTE), MARILZA OUTO DA CRUZ - CPF: 852.749.761-15 (APELANTE), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (APELANTE), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (APELANTE), EDNA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 019.847.491-10 (APELANTE), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (APELANTE), JOAO BATISTA MACEDA - CPF: 885.092.301-53 (APELANTE), PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ - CPF: 014.316.801-09 (APELANTE), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.763.471-62 (APELANTE), LINIKER RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 069.857.101-07 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.561.131-41 (APELANTE), JORGE GOUVEIA IZIDRO - CPF: 015.592.181-93 (APELANTE), ENILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 302.237.332-53 (APELANTE), SUSIMARA ALVES GOUVEA IZIDORO - CPF: 019.030.991-10 (APELANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.837.426-89 (APELANTE), CLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 047.685.321-44 (APELANTE), JOSE AGNALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 630.756.011-87 (APELANTE), DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 745.970.511-04 (APELANTE), FERNANDO BORGES DA COSTA - CPF: 863.093.071-34 (APELANTE), ADENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 568.345.941-91 (APELANTE), SIDNEI LEAO DE LIMA - CPF: 748.124.832-04 (APELANTE), GEANDRO ANTONIO RAMOS - CPF: 006.743.951-90 (APELANTE), MARIANO AMARO - CPF: 241.615.861-91 (APELANTE), ROMILDA ALVES GOMES - CPF: 018.414.201-66 (APELANTE), JOELMA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 009.488.901-50 (APELANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), TERCEIROS E RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – REVELIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA
– ARTS. 561, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A tutela de proteção possessória preventiva reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Barbosa da Silva e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de interdito proibitório movida por Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar e condenar os réus na obrigação de não fazer, consistente em se absterem de adentrar nos limites da área objeto da lide,
sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento da ordem, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando, em apertada síntese,
a ausência de comprovação dos requisitos básicos da ação
. Alegam que desde 14.02.2000 exercem a posse sobre a “
Gleba Jatobá
”, oriunda da “
Fazenda Jatobá
”, explorando a referida área de terra em regime de economia familiar.

Seguem sustentando a suspeição dos oficiais de justiça atuantes na causa, ante o aparente interesse pessoal e a ausência de conhecimento técnico para precisar os limites da referida área. Pugnam pela reforma da sentença.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão – id. 109979014).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. moveu ação de interdito proibitório contra um grupo de pessoas não identificadas, que estariam preparando a invasão da denominada “
Fazenda Pousada Guaporé
”, situada na Estrada Ricardo Franco, km 25, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Alegou exercer a posse legítima sobre o imóvel, que totaliza 14.408,3402 hectares, sendo composto por uma área de 13.161,4782 hectares regularmente escriturada perante o CRI daquele município, dividida entre as matrículas de nº 1.118 (área “
A
” -
com 33 4.970,2404 hectares
) e nº 1.119 (área “
B
” -
com 8.191.2378 hectares). Aduziu que exerce a posse mansa e pacífica, há mais de 50 anos, sobre a área restante, de
1.246,8720 hectares, contígua à área “
A
”, denominada Fazenda Jatobá/Limão Azedo, registrada sob o n. 4.211, em nome de Abelardo André Rezende e sua esposa, objeto da ação de usucapião n. 0000988-84.2012.8.11.0077.

Firme em seu propósito, sustentou que adquiriu o imóvel no ano de 2005, sendo que desde então exerce a plenitude da posse sobre o bem, desenvolvendo atividade preponderante de pecuária. Alegou que a fazenda pertence à autora, que faz parte do mesmo grupo empresarial comandado por João Carlos Teixeira Posses, sua família e Agropecuária Dona Yvone Ltda., que nos últimos quinze anos, sofreram incontáveis atos de turbação e esbulho, discutidos em ações propostas anteriormente. Afirmou que as sucessivas decisões determinando a manutenção de posse e fixação de multas pecuniárias não foi suficiente para impedir os transgressores, que continuam desconsiderando as determinações judiciais e chegaram a atentar contra a vida dos trabalhadores da fazenda, além de praticarem crimes ambientais. Asseverou que a partir de 11.04.2021, o grupo de pretensos invasores instalou acampamentos às margens das cercas da fazenda, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando os réus na obrigação de não fazer, para
“
se abster de adentrar nos limites da Fazenda Pousada do Guaporé, consistente em nas seguintes áreas de terras: a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [nº 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)] e b) uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher”
,

sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento da ordem. Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, Marcia Barbosa da Silva
e outros
recorrem alegando, em suma, a ausência de comprovação dos requisitos básicos da ação
. Alegam que desde 14.02.2000 exercem a posse sobre a “
Gleba Jatobá
”, oriunda da “
Fazenda Jatobá
”, explorando a referida área de terra em regime de economia familiar. Pugnam pela instrução processual, com a oitiva de testemunha e perito, a fim de apurar a posse vindicada.

Seguem sustentando a suspeição dos oficiais de justiça atuantes na causa, ante o aparente interesse pessoal e a ausência de conhecimento técnico para precisar os limites da referida área. Alegam que todos os bens da família “Posses” estão contritos por decisão judicial oriunda do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, ante verificação de sonegação fiscal praticada por Ricardo Teixeira Posses. Defende que os bens da família são provenientes de mecanismos obscuros e que a empresa Agropecuária Dona Yvone Ltda. está em processo de recuperação judicial. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão aos apelantes.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra eles deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, em especial a alegada posse sobre parte do imóvel objeto da ação, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que no tocante à alegada suspeição dos oficiais de justiça, é certo o seu descabimento neste momento processual, considerando as regras de processamento previstas no art. 148, do CPC.

Além disso, os demais fatos envolvendo pessoas ligadas à empresa apelada em nada corroboram com a elucidação da celeuma.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência da demanda.

Os apelantes defendem que não há demonstração da posse, tampouco da área que a recorrida alega possuir.

Observo que o douto magistrado reconheceu a posse da autora/apelada sobre o imóvel objeto da lide, notadamente sobre a área em discussão, denominada “
Fazenda Jatobá
”, confira:

“
No caso dos autos,
o pedido de proteção possessória recai sobre duas áreas de terras distintas, as quais, juntas, compõem a Fazenda Pousada do Guaporé
:

a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [nº 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)];

b)
uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher, sobre a qual a parte autora alega que possui posse mansa e pacífica de mais de 50 anos, objeto de ação de usucapião (processo nº 988-84.2012.811.0077) ainda em tramitação neste juízo.

(...)

Ocorre que esta área de posse (Fazenda Jatobá/”Limão Azedo”) já foi objeto de proteção possessória em favor do proprietário da empresa autora (João Carlos Teixeira Posses) e de outra empresa do mesmo conglomerado
(Agropecuária Dona Yvone Ltda) na ação de Interdito Proibitório 1000104-57.2020.8.11.0077, proposta originalmente em 2006 sob o nº 0001098-93.2006.811.0077, que estava apensada a diversos outros feitos, dentre eles a Ação Reivindicatória nº 389-77.2014.8.11.0077 (que posteriormente ganhou o número 1000171-22.2020.8.11.0077).

(...)

Não bastasse, a parte autora comprovou documentalmente a posse e propriedade das três áreas que compõem o imóvel, conforme acima exposto, satisfazendo o requisito dos art. 561 e 567 do Código de Processo Civil.”
(id. 109977984 – grifei e negritei)

Nesse passo, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 567, que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.”

É de bom alvitre destacar que
a tutela de proteção possessória preventiva reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

À vista disso,
entendo que o douto magistrado laborou com o costumeiro acerto ao pontuar que a autora cumpriu com os requisitos da ação, notadamente em relação à comprovação da posse do imóvel.

Além disso,
a sentença asseverou também o preenchimento do requisito
de justo receio de ameaça de turbação da posse da recorrida, considerando os documentos juntados nos autos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas, sob qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada cumpriu os requisitos do art. 561, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022